Tribunal: STF
Processo: RHC 54522
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
1. CITAÇÃO FEITA POR EDITAL NO CASO DE ACHAR-SE O RÉU FORAGIDO. C.
PR. PENAL, ART. 361. NENHUMA NULIDADE SE VISLUMBRA NESSE ATO.
2. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS TOMADOS IRREGULARMENTE. SE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA NÃO SE BASEOU NELES, NÃO SE TEM COMO COGITAR DE
NULIDADE.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.